Tribunal: TJMT
Processo: 0014517-32.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014517-32.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 674.351.572-87 (APELANTE), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), LENIN LUCIANO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 040.732.621-90 (ADVOGADO), REGINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 674.351.572-87 (APELADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), LENIN LUCIANO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 040.732.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE REGINA APARECIDA DA SILVA SOUZA E DESPROVEU O DE ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDENTE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – LOTEAMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CULPA DE TERCEIRO – AFASTADA -

VENDA DE LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR PELOS DANOS PRODUZIDOS - DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR -
VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO –

- OBRIGAÇÃO DE EMITIR QUITAÇÃO REGULAR – DEVER DO CREDOR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPROVIDO -

RECURSO DE APELAÇÃO DE REGINA APARECIDA DA SILVA SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO.

Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

A prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré assumiu o risco de causar lesão à parte Requerente, atingindo a sua esfera físico-psíquica, passível, assim, de indenizá-la.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O código civil obriga o credor, satisfeito de seu crédito, fornecer ao devedor quitação regular.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
REGINA APARECIDA DA SILVA SOUZA
e
ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 0014517-32.2018.8.11.0055 (cód. 286683) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos causados à parte autora, quantia esta que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação, ficando indeferido o pedido de condenação da parte requerida a obrigação de pagar IPTU. Julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação aos pedidos de obrigação de fazer de posse, uso, gozo e fruição do imóvel, bem como de outorga de escritura definitiva do lote. Sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, suportando a parte autora com 75% das verbas mencionadas (sucumbente nos pedidos de obrigação de fazer de fruição, outorga da escritura e IPTU) e a parte requerida com 25% (sucumbente no pedido de indenização por danos morais), sendo vedada sua compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC), resta a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, haja vista a concessão da gratuidade da justiça à ela concedida.

A parte Recorrente,
REGINA APARECIDA DA SILVA SOUZA
, recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do valor irrisório; b) da necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de reparação pelo dano moral produzido; c) da emissão de declaração judicial de quitação; d) do cerceamento de defesa.

Requer, assim, seja reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa; caso contrário, pela reforma da sentença singular, para majorar o
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 132638655 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A recorrente
ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, a seu turno, irresignada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) do reconhecimento de culpa ou responsabilidade inexistentes; b) do quantum indenizatório arbitrado – indenização arbitrada que foge aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, almeja o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos constantes da peça inaugural, condenando a parte apelada a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais; caso contrário, seja minorado o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 128139730 - Pág. 1/9), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta ter requerida produção de provas, tendo apresentado rol de testemunhas, mas o Julgador de piso, sem realizar audiência de instrução e julgamento, apesar de despachar determinando a especificação de provas, prolatou sentença, em plena afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Salienta que “o processo foi concluso, achando a apelante que seria para o despacho saneador fixando os pontos controvertidos, porém, veio a sentença recorrida” (id. 128139716 - Pág. 9).

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova perseguida, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado,

tratam-se de recursos de apelação cível, interpostos por
REGINA APARECIDA DA SILVA SOUZA
e
ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 0014517-32.2018.8.11.0055 (cód. 286683) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos causados à parte autora, quantia esta que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação, ficando indeferido o pedido de condenação da parte requerida a obrigação de pagar IPTU. Julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação aos pedidos de obrigação de fazer de posse, uso, gozo e fruição do imóvel, bem como de outorga de escritura definitiva do lote. Sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, suportando a parte autora com 75% das verbas mencionadas (sucumbente nos pedidos de obrigação de fazer de fruição, outorga da escritura e IPTU) e a parte requerida com 25% (sucumbente no pedido de indenização por danos morais), sendo vedada sua compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC), resta a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, haja vista a concessão da gratuidade da justiça à ela concedida.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado decorre de tido prejuízo suportado pela parte autor, decorrente de má prestação de serviços pela empresa ré. O Juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (id. 128139710 - Pág. 1/9):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos causados à parte autora, quantia esta que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação, ficando indeferido o pedido de condenação da parte requerida a obrigação de pagar IPTU. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação aos pedidos de obrigação de fazer de posse, uso, gozo e fruição do imóvel, bem como de outorga de escritura definitiva do lote. Considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, devendo a parte autora arcar com 75% das verbas mencionadas (sucumbente nos pedidos de obrigação de fazer de fruição, outorga da escritura e IPTU) e a parte requerida com 25% (sucumbente no pedido de indenização por danos morai), sendo vedada sua compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, haja vista a concessão da gratuidade da justiça à ela Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A Empresa apelante
ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
não se conformam com o
decisum
, ao argumento de que não possui responsabilidade pelo dano suportado pela parte autora, o que afasta a condenação por dano moral.

Dessume dos autos, que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Contudo, está comprovado nos autos que a empresa ré não prestou os serviços de modo adequado à autora, não podendo transferir a terceiros seus deveres para com os consumidores, gerando, assim, o dano moral.

A prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré assumiu o risco de causar lesão à parte Requerente, atingindo a sua esfera físico-psíquica.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LOTEAMENTO RESIDENCIAL CÍRIO. CASO FORTUITO E FORA MAIOR REJEITADOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR: Induvidosa a ocorrência de atraso na obra, a qual estava prevista para novembro de 2018, ao passo que a entrega somente ocorreu em janeiro de 2020, o que atrai a responsabilidade civil da parte demandada. Observação do Tema 966 do STJ. É encargo da parte demandada demonstrar, na forma do inciso II do artigo 373 do CPC, da existência efetiva e real de caso fortuito ou força maior que seja excludente de responsabilidade civil, inclusive que não tenha qualquer conexidade com sua atividade empresarial. No caso dos autos, sequer há fato suficiente para qualificar com excludente de responsabilidade (art. 393 do CCb). DANO EMERGENTE. ALUGUEIS: O descumprimento contratual por parte da promitente-vendedora gera a presunção de dano material, face não fruição do imóvel pelo adquirente, devendo os lucros cessantes corresponder ao valor mensal de um imóvel semelhante, no percentual requerido pelo autor e determinado na sentença recorrida. Apelo desprovido. DANO MORAL: O atraso na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável, frustrou as expectativas do autor, que nele depositaram suas expectativas. A demora na entrega refletiu na esfera íntima, o que autoriza a manutenção da decisão que deferiu o pedido de dano moral. Negado provimento ao apelo. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Fixada, na forma do artigo 85, §11, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”. (Apelação Cível, No 50052958320198210008, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-07-2021)

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da Empresa ré, é inconteste o direito da parte autora à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

O mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para fixação do dano moral é pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, no 49, pág. 60, 4a edição, 1993.

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável. Assim, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais.

No que tange ao pedido de emissão de declaração de quitação, o código civil obriga o credor, satisfeito de seu crédito, fornecer ao devedor quitação regular.

Vale lembrar que quitação regular é o instrumento que comprova o adimplemento da prestação, de modo que aquele que paga pode exigi-la sempre.

Dispõe o art. 319 do Código Civil:

“Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”.

Com efeito, cabível o acolhimento da pretensão autora, devendo a empresa ré providenciar emitir termo de quitação nos moldes do artigo 320, do Código Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
; por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
REGINA APARECIDA DA SILVA SOUZA
, para majorar o
quantum
arbitrado a título de condenação por danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de obrigar a empresa ré de emitir termo de quitação, de acordo com os pagamentos efetuados, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno a empresa ré
ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ao pagamento integralmente das custas, despesas judicias e honorários advocatícios, que fixo em 15% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, §único, do CPC, pois parte autora sucumbiu em parte mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022